Tribunal: TJMT
Processo: 1001542-87.2018.8.11.0013
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001542-87.2018.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[ELIZEU DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 703.504.772-72 (EMBARGANTE), MAX DELIS DE QUEIROZ - CPF: 890.705.421-53 (ADVOGADO), CONSTRUTORA EMA LTDA - EPP - CNPJ: 09.321.093/0001-20 (EMBARGADO), GILBERTO SIQUEIRA ARANTES - CPF: 694.011.791-15 (ADVOGADO), CONSTRUTORA EMA LTDA - EPP - CNPJ: 09.321.093/0001-20 (EMBARGANTE), GILBERTO SIQUEIRA ARANTES - CPF: 694.011.791-15 (ADVOGADO), ELIZEU DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 703.504.772-72 (EMBARGADO), MAX DELIS DE QUEIROZ - CPF: 890.705.421-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – ENFRENTAMENTO EXPRESSO E SUFICIENTE DOS TÓPICOS RELEVANTES AO DESLINDE DA LIDE, COM CLAREZA E SEM CONTRADIÇÕES INTERNAS - MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - RECURSOS NÃO PROVIDOS.

1. Não caracteriza omissão, para fins de interposição do recurso de embargos de declaração, ainda que com intuito de prequestionamento, o enfrentamento expresso de tese recursal, com a adoção de entendimento desfavorável aos interesses do recorrente.

2. A decisão colegiada não é omissa quando, por desnecessidade, deixa de consignar faculdade já prevista no dispositivo de sentença que não foi reformada nesse ponto.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de dois recursos de embargos de declaração, interposto por
ELIZEU DO NASCIMENTO SILVA
e pela
CONSTRUTORA EMA LTDA-EPP
, contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo primeiro embargante para limitar o total das multas ao patamar de 25%, a incidir sobre as prestações pagas pelo autor.

O primeiro embargante, Elizeu do Nascimento Silva, alega que o acórdão incorreu em omissões, obscuridades e contradições, por deixar de fixar honorários em seu favor, inclusive pela deserção do apelo interposto pela contraparte.

A segunda embargante, Construtora Ema Ltda – EPP também fala em omissão, eis que o dispositivo do acórdão não consignou a possibilidade de deduzir o percentual de retenção sobre o valor a ser restituído ao autor.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O voto condutor do acórdão embargado enfrentou expressamente o tópico atinente aos honorários advocatícios, consignando que, “embora o autor tenha logrado êxito parcial no pleito de rescisão contratual, o decaimento da contraparte nesse ponto, frente aos demais tópicos não acolhidos na sentença, representa decaimento mínimo, a demandar a aplicação da regra prevista no art. 86, parágrafo único, do CPC”, razão pela qual o demandante deve arcar por inteiro pela verba em questão.

Assim, não há omissão, contradição ou obscuridade em relação a esse ponto, dada a clareza da decisão impugnada em seu enfrentamento.

Também não se afiguram os sugeridos vícios pela ausência de fixação de honorários recursais, na medida em que a pretendida verba não é devida ao litigante em favor do qual
não foram
fixados honorários sucumbenciais na instância originária.

Essa é a regra prevista no art. 85, §11, primeira parte, CPC, e declarada pelo STJ no elucidativo precedente que ora se transcreve:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO CONFIGURADA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA SANAR O VÍCIO.
CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. REQUISITOS.

I - Para fins de arbitramento de honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento
cumulativo
dos seguintes requisitos
: Direito Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: "Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC
";
o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente;
a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso
; não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido; não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do processo; não é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da verba. [...] IV - Embargos de declaração acolhidos para, sem atribuição de efeitos infringentes, sanar a omissão no acórdão embargado.”

(EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017)

Por outro lado, considerando que a própria ré, ora segunda embargante, afirma que a sentença reconheceu o direito à dedução da multa devida pelo autor,
não sendo modificada nesse ponto
, é evidente que o pronunciamento do tópico inalterado é desnecessário, inexistindo omissão merecedora de tutela pela estreita via dos embargos de declaração.

De mais a mais, tendo em conta que a decisão impugnada analisou expressa e suficientemente os pontos relevantes ao deslinde da lide, com clareza e sem qualquer contradição interna, não se vislumbra a presença de qualquer das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC, mas, quando muito, mera insatisfação, incompatível com a presente espécie recursal.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.”

(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016)

Ante o exposto,
nego provimento
aos recursos de embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2021